Tribunal: TJMT
Processo: 1001782-47.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GAB. DES. DIRCEU DOS SANTOS
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1001782-47.2020
AGRAVANTE: SCAGLIA TRANSPORTES EIRELI – ME
AGRAVADOS: SEBASTIANA PEREIRA MARQUES E OUTROS
CUSTOS LEGIS: MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E LUCROS CESSANTES – ACIDENTE DE TRÂNSITO COM VÍTIMA FATAL – DECISÃO QUE LIMINARMENTE FIXOU ALIMENTOS PROVISÓRIOS EM FAVOR DOS DEPENDENTES DO DE CUJUS NO VALOR DE DOIS SALÁRIOS MÍNIMOS MENSAIS – NÃO DEMONSTRAÇÃO DOS REQUISITOS LEGAIS NECESSÁRIOS PARA A CONCESSÃO DA LIMINAR RECURSAL – EFEITO SUSPENSIVO INDEFERIDO.
Vistos.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por SCAGLIA TRANSPORTES EIRELI – ME contra a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Canarana que, nos autos da AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E LUCROS CESSANTES de no 1001348-05.2019.8.11.0029, apresentado por SEBASTIANA PEREIRA MARQUES E OUTROS, deferiu parcialmente a liminar pleiteada, fixando alimentos provisórios em favor dos recorridos na quantia equivalente a dois salários mínimos mensais.
Em breve síntese, a empresa agravante informa que os agravados são dependentes de Paulo Fernando dos Santos Barros, vítima fatal de acidente de trânsito ocorrido em 20.05.2018 envolvendo o de cujus, que conduzia um veículo da empresa Multiembalagem e um veículo de propriedade da empresa recorrente.
Alega que estão ausentes os requisitos necessários para a concessão da tutela de urgência em primeiro grau. Sustenta que transcorreu um longo período entre o fatídico acidente e o pedido de alimentos provisórios, motivo que deixaria evidente a ausência de urgência dos recorridos. Contesta a perícia apresentada nos autos, sob o argumento de que esta não foi submetida ao crivo do contraditório. Aponta a ausência de comprovante de rendimentos do falecido.
Requer, ao final, a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso para que seja suspensa a obrigação de pagamento de dois salários mínimos mensais aos agravados a título de alimentos provisórios. No mérito, pugna pela reforma definitiva da decisão atacada, com a confirmação da liminar pleiteada. Sucessivamente, pretende a redução do valor dos alimentos para a quantia equivalente a um salário mínimo mensal.
Com as razões, acompanham os documentos anexados ao sistema, dentre eles os exigidos no artigo 1.017, I, do CPC.
Eis os relatos necessários.
Decido.
A tutela recursal postulada exige, para sua concessão, a possibilidade dos efeitos da decisão recorrida efetivar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação à parte recorrente e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
Na espécie dos autos, atento ao expendido na exordial, ao exame da documentação acostada, em juízo provisório, e nos estritos limites da cognição sumária permitida a esta fase processual, entendo que não restaram configurados os pressupostos autorizativos da medida excepcional.
Desse modo, verifico que as razões expostas são capazes de motivar o recebimento deste recurso na modalidade instrumental, mas não são capazes de ensejar o deferimento da liminar recursal, tendo em vista a ausência dos pressupostos previstos no art. 995, parágrafo único, do CPC, in verbis:
“Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso.
Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.”
Com essas considerações, INDEFIRO a medida liminar recursal vindicada.
Notifique-se o Juízo de origem para que preste as informações que entender necessárias.
Intimem-se as partes agravadas, como de estilo, para, querendo e no prazo de 15 (quinze) dias, apresentarem contraminuta.
Após, vistas à Procuradoria de Justiça para a elaboração do competente parecer.
Advirto, por fim, sobre a possibilidade de aplicação da multa prevista no § 4o do art. 1.021 do CPC, a qual ficará condicionada ao depósito prévio que trata o § 5o do mesmo artigo, no caso de interposição de agravo interno considerado manifestamente inadmissível ou improcedente.
Às providências necessárias.
Des. DIRCEU DOS SANTOS
RELATOR